Tribunal: TJSP
Processo: 1500179-42.2018.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – DOSIMETRIA PENAL E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS -RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500179-42.2018.8.26.0578, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
LUCAS MATEUS ARAUJO SERRANO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-42.2018.8.26.0578
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500179-42.2018.8.26.0578.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Flávio Augusto Reinert.
Comarca: Ourinhos - SP.
Apelante: Lucas Mateus Araujo Serrano.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 46.135.
APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTROVERSAS DOSIMETRIA PENAL E
REGIME PRISIONAL ADEQUADOS -RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por Lucas Mateus
Araujo Serrano contra a r. decisão monocrática de fls. 163/171, que julgou
procedente a inicial e o condenou, em concurso material, como incurso no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado,
e a 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, e no art. 12, da
Lei 10.826/03, a 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e a 10 (dez)
dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, indeferido o direito de recorrer em
liberdade.
Pugna, em suma, quanto ao crime de tráfico, pela
redução das penas aquém dos mínimos legais em razão das circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e da confissão, pelo reconhecimento da
causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei
11.242/06, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pela fixação do regime prisional aberto e pelo afastamento da pena
de multa e custas processuais (fls. 179/187).
Pugna, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-42.2018.8.26.0578
3
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
200/204),
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do apelo
(fls. 232/235).
É, em síntese, o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A r. sentença, que apreciou com critério a prova e
bem decidiu o presente processo, não merece qualquer reparo.
Restou incontroverso que o acusado, nas condições
de tempo e lugar referidas na inicial, foi surpreendido, por policiais militares,
na posse ilegal de 273 (duzentas e setenta e três) porções de maconha
(cannabis sativa L), num total líquido de 412,81 gramas, substância
entorpecente
cuja
natureza,
expressiva
quantidade,
forma
de
acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam a destinação ao
comércio clandestino.
Restou incontroverso, ainda, que, nas condições de
tempo e lugar descritas na inicial, o recorrente foi surpreendido, por policiais
militares, na posse ilegal de arma de fogo, uma garrucha, calibre 22, da marca
Rossi, número 415Z, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Nesse sentido, é a confissão do acusado em juízo ao
longo da persecução penal (fl. 5 e audiovisual), corroborada pela coesa e
insuspeita prova oral da acusação, constituída pelos depoimentos dos policiais
militares Cristiano Ribeiro de Camargo (fl. 4 e audiovisual), Valdinei Abilio
da Silva (fl. 2), este ouvido apenas na fase inquisitorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-42.2018.8.26.0578
4
Quanto à credibilidade dos testemunhos dos
policiais militares, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem
depoimento sobre seus atos de ofício e nada há de concreto nos autos a
indicar a existência de qualquer espécie de motivação para, indevidamente,
prejudicar o réu.
Importa observar, ademais, que a condição de
usuário do apelante não restou demonstrada nos autos e, de qualquer forma,
não excluiria necessariamente a responsabilidade penal decorrente da
condição de traficante.
No âmbito da materialidade delitiva, a prova é
complementada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), autos de
constatação provisória (fls. 17/19 e 20/22) e pelos laudos de exames químico
toxicológico (fls. 94/96, 97/99 e 148/151).
Como se vê, a condenação do apelante pelos crimes
de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de suo
permitido, era de rigor.
Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo,
importa anotar, a propósito, que por se tratar de hipótese de crime de mera
conduta, desnecessária a realização de perícia.
No mesmo sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO
E
MUNIÇÕES
DE
USO
PERMITIDO.
INEXIGIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. CRIME DE
MERA CONDUTA. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
A
QUO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-42.2018.8.26.0578
5
1. Em conformidade com o estabelecido no acórdão
impugnado, a jurisprudência mais recente do Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
caracterização dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da
Lei 10.826/2003 prescinde de perícia acerca do potencial
lesivo das armas e munições apreendidas, pois trata-se de
crimes de mera conduta, de perigo abstrato, que se
perfazem com a simples posse ou guarda de arma ou
munição, sem a devida autorização pela autoridade
administrativa competente.
2. De outra parte, segundo a jurisprudência das Turmas
integrantes da Terceira Seção deste Tribunal, a abolitio
criminis temporária em relação ao crime de posse ilegal
de arma de fogo e munições de uso permitido só persistiu
até 31/12/2009. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp
235213/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, órgão
julgador: Sexta Turma, data do julgamento 12/03/2013,
DJe 19/03/2013).
No que se refere à dosimetria das penas aplicadas,
não merece qualquer reparo.
As penas-base, quanto ao crime de tráfico, foram,
adequadamente, exasperadas em 1/5 (um quinto) nos termos do art. 42, da Lei
11.343/06, em razão da quantidade de entorpecente apreendido.
A seguir, as penas retornaram aos mínimos legais,
consideradas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da
confissão, o que não comporta reparo.
Neste aspecto, aliás, é o enunciado na Súmula 231,
do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Importa anotar, a propósito, que não há que se falar
em inconstitucionalidade da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ofensa aos princípios da isonomia e da individualização da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-42.2018.8.26.0578
6
na medida em que a incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes, que
não possuem índices legais na dosimetria penal, devem respeitar os limites
máximos e mínimos das sanções penais abstratamente cominadas aos delitos,
sob pena de violação aos preceitos constitucionais da legalidade e da
separação dos poderes.
O recorrente não faz jus à redução das penas, com
fundamento no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois as circunstâncias do caso
concreto revelam razoável envolvimento com a criminalidade ligada ao
tráfico ilícito de entorpecentes.
Importa considerar, neste aspecto, como bem
anotado pelo r. juiz de primeiro grau, que o próprio apelante afirmou dedicar-
se à prática do tráfico há, pelo menos, 6 (seis) anos.
No que tange ao crime de posse ilegal de arma de
fogo, as penas foram fixadas nos mínimos legais e, assim, mantidas.
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, em vista do quantum das penas impostas,
bem como das circunstâncias do caso concreto, que indicam sua insuficiência
para promover a prevenção penal.
Há que se considerar, a propósito, as circunstâncias
da prisão e a expressiva quantidade do entorpecente apreendido.
Neste sentido, pelo que verte dos autos, há
evidências da possibilidade de reiteração criminosa.
Pelos mesmos motivos, deve prevalecer o regime
prisional fechado como inicial para o cumprimento da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-42.2018.8.26.0578
7
liberdade quanto ao tráfico e o semiaberto em relação ao crime de posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido.
Quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer
em liberdade, como anotado na r. sentença recorrida, ante a ausência de
alteração das circunstâncias que ensejaram a conversão da prisão em flagrante
em prisão preventiva, não comporta acolhimento.
O pedido de afastamento da pena de multa, por
ausência de suporte legal, não comporta acolhimento.
Por derradeiro, não houve condenação do apelante
ao pagamento de custas processuais.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator